Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-25.2021.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000149-25.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA COSTA - CPF: 063.447.611-48 (APELANTE), DAVI SILVA CASSIANO - CPF: 060.075.311-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), FELIX DA SILVA FILHO - CPF: 785.434.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE GARCIA DE FARIA - CPF: 022.484.421-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI SILVA CASSIANO - CPF: 060.075.311-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que condenou dois acusados pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para sustentar a condenação de ambos os réus por tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta de um dos apelantes para o crime de posse para uso pessoal.

III. Razões de decidir:

1. A absolvição impõe-se diante da ausência de provas concretas de que tenha praticado qualquer ato típico de tráfico, não sendo encontrada droga em sua posse nem constatado qualquer comportamento mercantil.

2. A simples fuga do local e o vínculo circunstancial com o outro réu não constituem elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

3. A quantidade de droga apreendida (19,59g) é compatível com o consumo pessoal, e ausentes indícios de mercancia ou elementos típicos da traficância, como balança, anotações ou dinheiro, impõe-se a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

4. A declaração do próprio réu de ser usuário de longa data, somada à fragilidade das provas colhidas, corrobora a tese defensiva de uso próprio.

5. Reconhecida a competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar o feito após a desclassificação
, impõe-se
a remessa dos autos.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A ausência de provas seguras e concretas acerca da destinação mercantil da droga apreendida impõe a absolvição por insuficiência probatória. 2. A posse de pequena quantidade de droga, desacompanhada de outros elementos que indiquem intuito de tráfico, justifica a desclassificação do crime para o de uso pessoal. 3. O princípio
in dubio pro reo
deve ser aplicado quando a prova não permite conclusão segura quanto à autoria ou ao dolo do agente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33 e art. 28, da Lei n. 11.343/2006; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE 635.659/SP (Tema 506); TJSP – APR: 1500301-79.2021.8.26.0439, Rel. Jayme
Walmer
de Freitas, j.
em
14/03/2022; TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL: 1005377-88.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j.
em
28/01/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DAVI SILVA CASSIANO
e
GERSON DA SILVA COSTA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que os condenou como incursos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fixando ao
primeiro réu
a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do referido dispositivo legal, e ao
segundo réu
a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, conforme sentença que se vê no Id. 290272398.

Em suas razões recursais (Id. 290272405), a defesa suscita, em relação a ambos os apelantes, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, em relação ao apelante
Gerson da Silva Costa
, pugna pela desclassificação da conduta para o cri
me previsto no art. 28, da Lei n.
11.343/2006
.

Nas contrarrazões (Id. 290272409), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado pelo d. Procurador José de Medeiros (Id.
299747863), opinou pelo desprovimento do recurso em relação ao apelante
Gerson da Silva Costa
, entendendo que a destinação mercantil do entorpecente exsurge dos elementos constantes nos autos. Quanto ao apelante
Davi Silva Cassiano
, apresentou manifestação em separado (Id. 299747864), requerendo o retorno dos autos à origem para análise da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

"
(...)
Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 19 de dezembro de 2020, por volta de 03h30min, em via pública, localizada na Rua Buriti, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, Gerson da Silva Costa e Davi Silva Cassiano, com consciência e vontade, transportavam/traziam consigo drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 1,49 g (um grama e quarenta e nove centigramas) de substância análoga à cocaína e 18,10 g (dezoito gramas e dez centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão a fl. 17/IP e Laudo Pericial às fls. 37-41/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos que, no tempo e local indicados,
G
erson da Silva Costa
e
Davi Silva Cassiano
transportavam e traziam consigo
0
9 (nove) invólucros de maconha e 02 (duas) porções de cocaína
, destinados ao tráfico de entorpecentes (
venda,
fornecimento,

entrega e comercialização).

Neste diapasão, no dia 19 de dezembro de 2020, uma equipe da Polícia Militar
recebeu informações dando conta de que dois indivíduos perpetravam o crime de tráfico de entorpecentes no Bairro Jardim Morada da Serra, utilizando-se, para tanto de uma motocicleta
,
sendo
repassado
aos agentes da lei as características dos suspeitos
.

Então, os policiais militares deslocaram-se até o logradouro informado,
quando avistaram uma motocicleta ocupada por dois indivíduos em atitude suspeita, oportunidade em que realizaram a abordagem do veículo
.

Ocorre que,
no momento em que
a viatura policial se aproximou da motocicleta, o increpado
Davi Silva Cassiano
que conduzia o veículo empreendeu fuga a pé, sendo realizada somente a abordagem do increpado
Gerson da Silva Costa
.

Na ocasião,
procedeu-se
buscas pessoais, sendo encontrado 09 (nove) invólucros de maconha e 02 (duas) porções de cocaína, no bolso do increpado
Gerson da Silva Costa
, as quais já
encontravam-se
embaladas e preparadas para venda/fornecimento a usuários diversos.

Por conseguinte, os policiais notaram que, durante a fuga do increpado
Davi Silva Cassiano
, este deixou cair alguns objetos, sendo que, ao realizarem as buscas nas proximidades, os agentes da lei lograram localizar a documentação pessoal deste, sendo po
ssível a sua identificação”
. (Id.
290272352
).
(grifos meus).

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos da denúncia condenando o
s
apelante
s
Davi
pela prática do crime de tráfico privilegiado (art.
33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) e Gerson
pela prática do crime de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpõe o presente recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

Da
alegada
insuficiência de provas quanto ao tráfico
para ambos os acusados e/ou
desclassificação para uso pessoal em relação a
Gerson da Silva Costa
:

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas p
ara a condenação dos
apelante
s
pelo crime de tráfico de drogas
.

Subsidiariamente, em relação ao
apelante Gerson da Silva Costa, em não sendo acolhida a tese absolutória,
requer a
desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28
,
da Lei de Drogas)
.

Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal
merece parcial acolhimento
.

Conforme se extrai dos autos, Gerson foi abordado por policiais militares e flagrado com 1,49g de cocaína e 18,10g de maconha, fracionadas em pequenas porções, enquanto Davi, que conduzia a motocicleta na qual ambos estavam, evadiu-se do local, sendo posteriormente identificado por documento deixado durante a fuga.

Embora a materialidade delitiva esteja devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência,
laudo pericial e demais documentos anexados aos autos,
não se extrai do conjunto probatório elementos seguros e concretos quanto à destinação mercantil das drogas ou à efetiva prática de tráfico por parte dos réus.

Em relação a
Davi Silva Cassiano
, a insuficiência probatória é manifesta. Nenhuma substância foi encontrada em sua posse, tampouco se evidenciaram atos de venda,
entrega,
transporte com finalidade de tráfico ou qualquer outro comportamento típico do art. 33
,
da Lei de Drogas.

Os policiais militares, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, declararam que não presenciaram nenhuma ação concreta por parte de Davi que indicasse a prática de traficância. O único elemento que o vincula aos fatos é sua condição de condutor da motocicleta e a fuga diante da abordagem, circunstância que, embora desperte suspeita, não constitui, por si só, elemento capaz de sustentar um juízo condenatório.

O próprio corréu
Gerson
, em juízo, afirmou que a droga era para uso de ambos, ou seja, atribuiu a Davi a condição de usuário, não de traficante, declaração que, ainda que relevante, não encontra qualquer respaldo em elementos objetivos e não é suficiente para desvirtuar o princípio da presunção de inocência.

Diante desse panorama, verifica-se que a condenação de Davi se amparou essencialmente em
elementos indiciários frágeis e na presunção derivada de sua mera presença no local dos fatos
, sem qualquer confirmação objetiva de dolo ou vínculo com a atividade criminosa.

Assim, diante da total ausência de provas seguras de envolvimento de Davi com a prática do tráfico, impõe-se sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Da a
lmejada desclassificação para o crime de uso
(Gerson)
:

No que se refere ao apelante

Gerson da Silva Costa
, embora
tenha
sido flagrado com substâncias entorpecentes, os elementos dos autos não demonstram, de forma segura, o envolvimento com o tráfico.

A droga apreendida, que totaliza
19,59g entre maconha e cocaín
a, encontra-se dentro de um quantitativo compatível com o uso próprio
, sobretudo quando há dois indivíduos que se dizem usuários
.
Igualmente, n
ão foram encontrados com ele quaisquer apetrechos normalmente associados à comercialização de drogas, como balança de precisão, embalagens, anotações ou valores em dinheiro.

Ademais, Gerson declarou de forma reiterada ser usuário de drogas há muitos anos e confirmou que as substâncias eram destinadas exclusivamente ao consumo pessoal. Sua condição econômica, o contexto da abordagem e a ausência de qualquer prova concreta de comercialização ou intenção de distribuição a terceiros reforçam a tese de uso próprio.

A desclassificação para o art. 28
,
da Lei n. 11.343/2006, portanto, é medida que se
impõe
,
consoante entendimento pacífico dos tribunais, inclusive com base no
Tema 506 do STF
, que reconhece a
necessidade de se analisar o contexto da apreensão e a ausência de finalidade mercantil para se afastar o tipo penal mais gravoso.

Importante
salientar
o teor da Tese fixada no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506/STF):

1.
Não comete infração penal quem
adquirir,
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis
sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III)
; 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;
3
. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais
Criminais, segundo a sistemática atual, vedada
a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem, para consumo próprio,
adquirir,
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis
sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando
a
autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;
7
. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item
4
,
deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio
; 8. A apreensão de
quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (grifos meus).

Ainda
que o aludido Tema se refira tão somente à quantidade específica para a
cannabis
sativa,
no caso dos autos foram encontrados em posse do réu/apelante
9
porções de
maconha
[massa total de
1
8
,
10
gramas
], além de
2
porções de
cocaína
, estas com massa total de
1
,49 gramas
.

Ínfima,
portanto
.

A quantidade apreendida permite a presunção de o apelante
Gerson
ser apenas
mero
usuário, ou seja, a presunção de consumo para uso pessoal não pode ser descartada
na
hipótese dos autos, sobretudo diante da ausência de qualquer outro elemento que indique, de forma contundente, a prática da traficância
.

Ademais, reforço, em juízo, o réu/apelante negou a prática da traficância e afirmou ser apenas usuário de drogas
.

Importa destacar que o art. 28
,
da Lei n. 11.343/2006 exige análise do contexto fático e não apenas da quantidade de droga apreendida.
Assim, e
mbora os indícios obtidos no momento do flagrante tenham sido suficientes para oferecer a denúncia e iniciar a ação penal, eles não se repetiram nem foram confirmados em juízo a ponto de justificar o
é
dito condenatório pelo crime de tráfico.

A título de esclarecimento, registre-se que a condenação anterior utilizada para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e para reconhecer a reincidência de
Gerson
refere-se à ação penal n. 0006098-23.2016.8.11.0013, cuja punibilidade foi extinta pela prescrição
retroativa,
com trânsito em julgado em 03.02.2025,
razão pela qual o apelante é, tecnicamente, primário.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir ao acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que surgirá quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor
Aury
Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...). No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em
todo os
seus aspectos. (...). Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória
(in Direito Processual Penal.
Aury
Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
, 2022) (grifos meus).

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido, importante lembrar que no
processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Perfilhando esse entendimento:

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO:
DESCLASSIFICAÇÃO - PORTE PARA USO PRÓPRIO - ADMISSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS SEM QUALQUER OUTRO ELEMENTO A INDICAR A MERCANCIA OU OUTRO ATO DE TRÁFICO
- RECURSO PROVIDO.
"Na dúvida, necessária a desclassificação, ainda que com isso esteja-se correndo risco de brindar imerecidamente aquele que, pela realidade desconhecida, merecia a condenação pelo tráfico."
(TJSP - APR: 1500301-79.2021.8.26.0439, Rel. Jayme
Walmer
de Freitas, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/03/2022, Data de Publicação: 14/03/2022) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO
. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA. ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS. AUSÊNCIA DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO IMPOSITIVA
. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, COM EXTENSÃO AO CORRÉU, DE OFÍCIO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado a
1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a absolvição ou desclassificação para uso. II.
Questão em
discussão
Há
duas questões: 1) ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar por ausência de autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito; 2)
provas insuficientes para a condenação do tráfico de drogas
. III. Razões de decidir (...).
Os policiais militares não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a denotar que o apelante estaria realmente comercializando entorpecentes
.
A quantidade de entorpecentes em poder do apelante -
201,08g (duzentos e um gramas e oito centigramas) - não se revela expressiva, segundo orientação jurisprudencial, para evidenciar o tráfico de drogas
. O apelante permaneceu preso preventivamente por
31 (trinta e um) dias [entre 14.3.2021 e 14.4.2021], período
de restrição de liberdade a ser considerado para resolução jurídica do fato, nos termos do art. 28, § 3º, da Lei de Drogas. (...). IV. Dispositivo e tese
Recurso provido parcialmente para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes
e, diante do cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado (Lei 11.343/06, art. 28), declarar extinta a punibilidade da imputação. De ofício, estendem-se os efeitos do julgamento para desclassificar a conduta do corréu para uso de substâncias entorpecentes e, por conseguinte, declarar extinta sua punibilidade. Tese de julgamento:
A ausência de provas da destinação mercantil do entorpecente apreendido impõe a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para posse de entorpecente para uso pessoal (art. 28 da mesma Lei)
, com extinção da punibilidade por cumprimento da pena. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, § 5º; CPP,
arts
.
383, § 2º, e 593, I; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 196791/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27.04.2021; STF,
AgRg
no RHC 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023; TJMT, HC 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 10.07.2022; TJMT, AP 1001473-94.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 12.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 788654/SE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 17.08.2023; STJ, HC 705522/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 14.12.2021; TJMT, AP 0026782-13.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 08.05.2020; TJDFT, AP 0006818-
66.2018 .
8.07.0001, Rel. Des. Silvano Barbosa dos Santos, j. 24.02.2022. Doutrina relevante citada: ROTH, João Ronaldo (org.). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1005377-88.2021.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 28/01/
2025
, Data de Publicação: 03/02/
2025
) (grifos meus).

Diante desse quadro, a desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei n. 11343/06
para o apelante Gerson
é medida de rigor, pois
nesse ponto, com razão o pleito defensivo
.

Por consequência, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06 – crime de menor potencial ofensivo), transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
ABSOLVER

Davi Silva Cassiano
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e
DESCLASSIFICAR
a conduta de
Gerson da Silva Costa
para o delito previsto no art. 28
,
da Lei n. 11.343/2006, determinando, exclusivamente quanto
a
este
último
, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para as providências cabíveis, com a consequente revogação das penas anteriormente impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025